Tribunal: TJSP
Processo: 1113743-74.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS REAJUSTES ADICIONAIS OU EXTRAORDINÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, nos termos do acórdão.